Tribunal: STF
Processo: AI 597547
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Intervenção estadual em município. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 637 desta Corte. Precedentes.



    1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Inteligência da Súmula nº 637 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido.